Tribunal: TJES
Processo: 5000231-40.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-40.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA LUCIA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000231-40.2021.8.08.0055

Recorrente: ANGELA LUCIA RODRIGUES

Recorrido: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGA A REQUERENTE TER ADQUIRIDO, NA DATA DE 11/02/2021, O APARELHO CELULAR SAMSUNG A21 64GB AZUL, POR R$ 1.699,00, TODAVIA O APARELHO APRESENTOU DEFEITO, ENVIANDO-O À ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 04/05/2021, MAS SEGUNDO A ASSISTÊNCIA O PROBLEMA APRESENTADO NÃO ERA COBERTO PELA GARANTIA. POR ESTES MOTIVOS PLEITEIA O RESSARCIMENTO IMEDIATO DAS QUANTIAS PAGAS, NO VALOR DE R$1.699,00, BEM COMO O PAGAMENTO EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANEXO AO PROCESSO APONTANDO PERDA DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE MAU USO. INSTA FRISAR QUE O LAUDO TÉCNICO SE REFERE OXIDAÇÃO DO APARELHO, OCASIONADA PELA INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDO DE QUALQUER NATUREZA, CHUVA, VAPOR, SALINIDADE E UMIDADE. RESSALTO AINDA QUE, AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA PERMITEM CONCLUIR QUE OS PROBLEMAS SURGIDOS NO TELEFONE CELULAR, OBJETO DESTA AÇÃO, NÃO DECORRERAM DE SUPOSTO "VÍCIO OCULTO", MAS DE MAU USO DO APARELHO. A PARTIR DISSO TENHO COMPROVADA A PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)